Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016004-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIOVANNI DILION SCHIAVI GOMES - CPF: 845.258.942-53 (ADVOGADO), ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA - CPF: 742.998.671-49 (EMBARGADO), M. S. D. S. - CPF: 064.413.091-14 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016004-78.2024.8.11.0000

EMBARGANTE (S):

M. S. D. S. e ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA

EMBARGADO (S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO §2º DO ART. 966 DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos anteriores com efeitos infringentes para julgar procedente ação rescisória proposta, desconstituindo sentença que extinguiu processo indenizatório por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se existe omissão no acórdão embargado quanto à interpretação do §2º do art. 966 do CPC/15, especificamente sobre a conjunção "ou" utilizada entre os incisos I e II do referido dispositivo legal, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou com clareza a questão da admissibilidade da ação rescisória, reconhecendo expressamente que a sentença rescindenda, embora não tenha analisado o mérito da demanda, enquadrou-se na exceção prevista no §2º, II, do art. 966 do CPC/15.

4. A certidão de trânsito em julgado expedida apenas um dia após a assinatura digital da sentença, sem sua regular publicação, impediu efetivamente a admissibilidade do recurso correspondente, configurando a hipótese do inciso II do §2º do art. 966 do CPC/15.

5. O julgador não precisa responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão, nem se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados.

6. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha constituído objeto de debate e decisão pelo Tribunal, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. 2. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha constituído objeto de debate e decisão pelo Tribunal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o acórdão de ID n. 296489361, que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelos autores
M. S. D. S. e ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA
, com efeitos infringentes, para julgar procedente a
Ação Rescisória.

Em suas razões recursais (ID n. 298137350), a embargante alega a necessidade de apreciação de questões por ela invocadas durante o curso da ação rescisória, para fins de prequestionamento. Sustenta que o acórdão embargado ratificou interpretação equivocada quanto à conjunção "
ou
" utilizada entre os incisos I e II do §2º do art. 966 do CPC, concluindo que, como não há impedimento à propositura de nova demanda, a ação rescisória seria incabível.

Argumenta que o §2º do art. 966 do CPC determina que será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou, alternativamente, a admissibilidade do recurso correspondente, portanto, torna-se incabível a presente demanda rescisória.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos,

a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID n. 300449868), os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Pois bem.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à interpretação do §2º do art. 966 do CPC, sustentando que o acórdão embargado teria ratificado interpretação equivocada da parte embargada quanto à conjunção
"ou"
utilizada entre os incisos I e II do referido dispositivo legal.

Contudo, não se vislumbra a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

O acórdão analisou com clareza a questão da admissibilidade da ação rescisória, reconhecendo expressamente que, embora a sentença rescindenda não tenha analisado o mérito da demanda, enquadrou-se na exceção prevista no §2º, II, do art. 966 do CPC/15, uma vez que a certidão de trânsito em julgado expedida apenas um dia após a assinatura digital da sentença, sem sua regular publicação, impediu a admissibilidade do recurso correspondente.

Confira-se trecho do acórdão embargado:

"No caso em tela, a sentença rescindenda extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sem resolução de mérito. Contudo, conforme demonstrado pelos autores, a certidão de trânsito em julgado foi expedida apenas um dia após a assinatura digital da sentença, sem que houvesse sua regular publicação, o que efetivamente impediu a admissibilidade do recurso correspondente (art. 966, §2º, II, do CPC)."

Portanto, o acórdão embargado aplicou corretamente o dispositivo legal, reconhecendo que a situação se enquadrava na hipótese do inciso II do §2º do art. 966 do CPC, não havendo qualquer interpretação equivocada quanto à conjunção "ou" utilizada entre os incisos I e II do referido dispositivo.

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nem a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a prestação jurisdicional seja fundamentada, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao prequestionamento, destaca-se que, para tal finalidade, dispensa-se a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha constituído objeto de debate e decisão pelo Tribunal, como ocorreu no caso em análise.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025